Tribunal: STF
Processo: Rcl 56975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.118.049-SP, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral (ARE nº 843.989/PR-RG).



    O MP/SP aduz que a autoridade reclamada, “sob o fundamento da afetação do Tema 1199, determinou o retorno do recurso especial ao Tribunal de origem”.



    Diz que a presente reclamatória é ajuizada não com o objetivo de obter 



    “a suspensão do processo com suporte no Tema 1199, mas sim o reconhecimento de que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça extrapolou os limites fixados por esta Suprema Corte, uma vez que não se restringiu a determinar a suspensão do processo no âmbito da Corte Superior, mas determinou o retorno dos autos à origem.”



    A parte reclamante alega que 



    “[a] decisão reclamada [...] ainda produz efeitos, a despeito da fixação das teses no Tema 1199, pois foi desconsiderado o curso procedimental e remetido o recurso especial ao Tribunal de origem, nada obstante este Supremo Tribunal Federal tenha determinado a mera suspensão do processo no próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Perceba-se que decisões exaradas em juízo de admissibilidade de recurso especial, inclusive reconhecendo a incidência das Súmulas 07 e 83 do STJ foram tornadas sem efeito, impingindo concreto e atual prejuízo processual ao reclamante, uma vez que o processo passará a tramitar no Tribunal de origem, local em que, se não cassada a decisão reclamada, será submetido a novo juízo de admissibilidade. 



    Veja, se reformada a decisão, o processo retornará ao Superior Tribunal de Justiça, a ensejar evidente situação de vantagem ao reclamante. Contudo, caso subsista a decisão reclamada, o reclamante amargará desvantagem e prejuízo processual, pois o recurso especial, outrora inadmitido, será submetido a novo juízo de admissibilidade, indultando a incidência dos óbices das Súmulas 07 e 83/STJ.”



    No ponto, argumenta que



    “[a ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no ARE 843.989 - vinculado ao Tema 1199 RG] foi clara ao determinar, apenas, a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei nº 14.230/2021, sem deixar margem a qualquer outra interpretação que não a paralisação dos processos nos quais havia pendência de apreciação do apelo nobre. 



    Inexistiu determinação de revisão de decisões já proferidas, quer sobre o mérito, quer relacionadas aos requisitos de admissibilidade recursal, quiçá determinação de devolução dos processos aos Tribunais de origem até o julgamento definitivo do Tema 1199 de repercussão geral.



    [...]



    A decisão reclamada impôs retro marcha processual que desborda da determinação de suspensão realizada no Tema 1199, não se alinhando ao princípio da duração razoável do processo.



    Ora, a ordem de suspensão dos recursos especiais em curso perante o Superior Tribunal de Justiça decorre do disposto no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, que prevê, como consequência do reconhecimento de repercussão geral, a suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem no território nacional. 



    Nos moldes decididos pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, houve aplicação indevida dos arts. 1030, III, 1036, 1039 e 1040 do Código de Processo Civil, ou seja, da sistemática de suspensão processual ainda na fase de admissibilidade dos recursos que versam sobre matéria de caráter repetitivo ainda não decidida.



    Caberia à Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, na fase em que se encontrava o recurso, procurando não inovar a ordem jurídica mediante determinação de retorno do recurso especial ao Tribunal de Justiça de origem.”



    O Parquet do Estado de São paulo requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, no mérito, pede que sejam invalidadas as decisões proferidas pelo STJ no AREsp nº 2.118.049, a fim de “determinar a suspensão do processo no estado em que se encontrava, aguardando-se no próprio Superior Tribunal de Justiça até decisão final do Tema 1199 de repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamatória volta-se contra decisão proferida pelo STJ no AREsp nº 2.118.049, mediante a qual se adotou procedimento definido naquela Corte Superior à vista da ordem nacional de sobrestamento de processos em curso em que se controverte ato de improbidade administrativa, cuja temática foi submetida à sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199 da repercussão geral - ARE nº 843.989). 



    A decisão do STJ de devolução dos autos à origem está assim fundamentada:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843.989/PR, assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das disposições da Lei n. 14.230/2021 (Tema 1.199, acórdão publicado no DJe 4/3/2022). 



    Na sequência, o Relator do caso, Ministro Alexandre de Moraes, decretou " a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021" (DJe 4/3/2022). 



    Nesse contexto, mostra-se conveniente determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido pela Suprema Corte. Nessa mesma linha de percepção, menciono os seguintes julgados, ambos, aliás, proferidos já em sede recursal aclaratória:



    [...]



    Convém, por oportuno, ressaltar que a devolução dos autos à instância de origem ‘independe da presença ou não de outros óbices no recurso especial que não a intempestividade do recurso, porquanto incabível a análise de qualquer dos óbices sumulares neste momento processual, a qual será realizada na apreciação do apelo, conforme determinam os arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015’ (AgInt na PET no AREsp 1.371.439/ES, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 5/3/2020). 



    Observa-se, ainda, que, de acordo com o artigo 1.041, § 2º, do CPC, ‘quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões’, diretriz metodológica que, por certo, deve alcançar também aqueles feitos que já tenham ascendido a este STJ.



    ANTE O EXPOSTO, e na esteira de decisões monocráticas já proferidas em casos similares ao presente (AgInt no AREsp 1.999.637/MT, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/4/2022 e REsp 1.974.796/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/4/2022), ou seja, também envolvendo a aplicação da novel Lei n. 14.230/2021, hei por bem em determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do vindouro acórdão do STF, no ARE 843.989/PR: I) o especial apelo tenha seguimento negado, na hipótese de o acórdão local coincidir com a orientação do STF; II) seja novamente examinado o recurso anterior pelo Colegiado de origem, para fins de adequação, em caso de divergência com o entendimento do STF (artigo 1.040, I e II, do CPC).”



    O agravo interno interposto contra essa decisão não foi conhecido pelo STJ, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.199). DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por isso, constitui provimento irrecorrível. Precedentes: STJ - AgInt no PDist no REsp n. 1.937.760/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/12/2021; STF - RE 1.317.870/SP, ED-segundos-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2022. 2. É certo, porém, que ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras de erro ou equívoco patentes, o que não se verifica no caso ora decidido. Ademais, eventual argumentação de distinguishing pode ser formulada perante o Tribunal de origem (AgInt no AREsp 1.942.191/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 27/4/2022). 3. Agravo interno não conhecido.” (e-Doc 26, p. 51)



     Não há desrespeito à autoridade do STF pelo STJ, sob a ótica da ordem nacional de sobrestamento de processos exarado em representativo da controvérsia de repercussão geral, em decisão que adota procedimento em recurso de sua competência, sem adentrar na temática pendente de solução no STF na referida sistemática, a fim de aguardar a fixação da tese de observância obrigatória.



     Outrossim, a presente reclamatória foi protocolada no STF em 18/11/22, portanto após a fixação da tese do Tema 1199 RG (sessão plenária de 18/8/22, ata de julgamento publicada no DJe de 5/9/22), nos termos:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Destaco que o STJ, ao devolver o Processo nº 1000601-75.2017.8.26.0104 ao Tribunal a quo, destacou a necessidade de que o caso concreto fosse reanalisado à luz do entendimento de observância obrigatória firmado pelo STF, de modo que 



    “I) o especial apelo tenha seguimento negado, na hipótese de o acórdão local coincidir com a orientação do STF; II) seja novamente examinado o recurso anterior pelo Colegiado de origem, para fins de adequação, em caso de divergência com o entendimento do STF (artigo 1.040, I e II, do CPC).”



     Tem-se, portanto, que a pretensão na presente reclamatória não coincide com os limites do instituo jurídico, o qual é concebido para a preservação da competência do STF e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



     Entendo que a ação é ajuizada para questionar interpretação dada pela Corte Superior de Justiça a dispositivos legais que orientam a análise de recursos de sua competência cuja temática esteja submetida a sistemática de precedentes de observância obrigatória, fim ao qual não se presta a via da reclamação constitucional no STF.



     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente